Tribunal: STF
Processo: RE 86349
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
Medida de segurança. Presunção de periculosidade. Reincidência em crime doloso. O preso de cinco anos, contido no § 1º do art. 78 do Código Penal, tem seu termo inicial no dia em que o agente se tornou reincidente ( CP, art. 46). Recurso extraordinário conhecido e provido.